Tribunal: TJBA
Processo: 8053100-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8053100-41.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JACKSON DE LUCENA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CONTRADITÓRIA NÃO CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jackson de Lucena Santos, por conduto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou com aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de furto, o reconhecimento da tentativa e o afastamento da Súmula n° 231 do STJ. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e não provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Questões em discussão: a) determinar se houve prova suficiente da prática do crime de roubo, especificamente quanto à demonstração do emprego de grave ameaça ou violência para a subtração da quantia de R$ 70,00 (setenta reais); b) possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de furto; c) redução da pena com o reconhecimento da tentativa e o afastamento da Súmula n° 231 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prova judicializada não corroborou a hipótese fática acusatória. A testemunha policial não se recordou do fato nem reconheceu o acusado em audiência, enquanto o ofendido, embora tenha reconhecido o réu, apresentou versão distinta da denúncia, esclarecendo que não houve ameaça verbal. 4. O próprio Ministério Público, em suas alegações finais de primeira instância, reconheceu expressamente que "não restou evidenciado de forma clara e inequívoca que o acusado tenha utilizado de violência ou grave ameaça para subtrair o dinheiro da vítima", postulando a desclassificação para furto. 5. A prova oral demonstrou que houve entrega consciente e livre de erro da quantia pelo ofendido, cedendo ao pedido persistente do réu, que é morador de rua, sem descrição de grave ameaça que caracterize o crime de roubo. 6. A dinâmica do fato não revelou retirada abrupta ou sub-reptícia do dinheiro, de modo que a conduta praticada não se amolda ao crime de roubo, tampouco ao tipo penal do furto. 7. A fragilidade da prova produzida pela acusação evidencia-se na contradição da palavra da vítima e na ausência de validação por outros meios de prova quanto à subtração mediante grave ameaça. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e provido para absolver Jackson de Lucena Santos do crime de roubo imputado, com aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: "1. A condenação por crime de roubo exige prova robusta e inequívoca do emprego de violência ou grave ameaça, sendo insuficiente a mera percepção subjetiva da vítima sem corroboração probatória. 2. A entrega de dinheiro mediante pedido insistente, sem demonstração de grave ameaça, ainda que seguida de arrependimento e acionamento policial, não configura crime de roubo, nem crime de furto." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 155, caput, e 157, caput; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJ-SP, Apelação Criminal 1500343-61.2021.8.26.0623, Rel. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 02.05.2023; TJ-MT, Apelação Criminal 1016314-26.2022.8.11.0042, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10.04.2024; STJ, HC 698.058/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AREsp 2.549.790/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8053100-41.2022.8.05.0001 da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo o Apelante Jackson de Lucena Santos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, para absolver o apelante, nos termos do voto do Relator.